Tribunal: STJ
Processo: 0741187-38.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224440 - DF(2025/0270520-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
GABRIELLA BORGES SILVA DINIZ - DF060382
LUDMILA HAYDÉE DE CAMPOS FREITAS AVENIENTE -
DF078108
MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
RECORRIDO
: LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLA TAVARES BITENCURT - DF073158
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS NO
CNIB.
MEDIDAS
ATÍPICAS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
PROVIDO.
1. A utilização do CNIB como medida atípica é admissível, desde que subsidiária, após
o esgotamento dos meios executivos típicos, e sob o crivo do contraditório, conforme
entendimento consolidado no STJ. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a0ff1a3-2932-4beb-8032-b23551c8794c

RECURSO ESPECIAL No 2224440 - DF(2025/0270520-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
GABRIELLA BORGES SILVA DINIZ - DF060382
LUDMILA HAYDÉE DE CAMPOS FREITAS AVENIENTE -
DF078108
MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
RECORRIDO
: LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLA TAVARES BITENCURT - DF073158
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS NO
CNIB.
MEDIDAS
ATÍPICAS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
PROVIDO.
1. A utilização do CNIB como medida atípica é admissível, desde que subsidiária, após
o esgotamento dos meios executivos típicos, e sob o crivo do contraditório, conforme
entendimento consolidado no STJ. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.
art. 105
A. contra acórdão assim ementado (fl. 100):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PESQUISA
DE
BENS
NO
CNIB.
IMPOSSIBILIDADE. SERASAJUD. MEIO LEGÍTIMO DE COAÇÃO. DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É legitimo o uso do Serasajud como forma de coagir o devedor a quitar o seu
débito com o credor.
2. O CNIB se destina a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens e
não à busca de ativos. Indefiro o pedido de pesquisa de bens.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 181-189).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
IV, do Código de Processo
art. 139,
Civil/2015.
Sustenta que é possível ao magistrado, observados proporcionalidade e
razoabilidade, determinar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, indicando que a decretação de indisponibilidade de bens por meio da
Documento eletrônico VDA54729049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 0ede56d2-ed03-4936-a293-f4fbd1af89e4

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é adequada e necessária diante
do esgotamento dos meios executivos típicos, de modo a concretizar o
IV, do
art. 139,
CPC/2015.
Defende que o CNIB, à semelhança de SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD,
integra o conjunto de ferramentas eletrônicas que conferem celeridade e efetividade à
execução, não havendo afronta ao princípio da menor onerosidade, por se tratar de
instrumento de publicidade de indisponibilidades e de reforço à efetividade da
jurisdição, razão pela qual o indeferimento pelo Tribunal de origem caracterizaria
violação do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 139,
Argumenta que já foram empreendidas diversas diligências sem êxito para
localizar bens penhoráveis e que, nessa conjuntura, a negativa de utilização do CNIB
contraria o poder geral de efetivação previsto no
IV, do Código de Processo
art. 139,
Civil, devendo ser reformado o acórdão para determinar a inclusão do nome da
executada na CNIB, conforme Provimento
do Conselho Nacional de Justiça.
39/2014
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 269).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a exequente ajuizou execução de título extrajudicial
fundada em contrato de locação, indicando valor de R$ 145.687,67 (cento e quarenta e
cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e requereu,
entre outras providências, a indisponibilidade de bens da executada por meio do CNIB
e a inscrição em cadastro de inadimplentes via Serasajud.
A decisão de primeiro grau indeferiu os pedidos de utilização do CNIB e de
inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via Serasajud, sob o
fundamento de que o CNIB não se presta à localização de bens e de que, no caso
concreto, seria desnecessária a inscrição via Serasajud (fls. 27-33).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela exequente, autorizando a inscrição do nome da empresa executada em
cadastro de inadimplentes via Serasajud e mantendo o indeferimento quanto ao CNIB.
Fundamentou, em síntese, que o CNIB não se destina à busca de ativos, servindo à
recepção de comunicações de indisponibilidade, e que, no caso concreto, a consulta e
inscrição via Serasajud mostram-se adequadas para conferir efetividade à execução.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da declaração de
constitucionalidade do
IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI
art. 139,
DJe
, bem como com amparo no princípio da efetividade da
5.941/DF,
9/2/2023)
jurisdição (arts. 4o e 6o do CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta
Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é,
desde que exauridos os meios executivos típicos. A saber:

Documento eletrônico VDA54729049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 0ede56d2-ed03-4936-a293-f4fbd1af89e4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
(CNIB). MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, indeferindo pedido de inclusão dos executados no Cadastro Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de ausência de previsão
legal específica para tal medida em execuções singulares.
2. O acórdão recorrido reconheceu a cláusula geral de efetivação prevista no
IV, do
mas entendeu que o CNIB não se destina à pesquisa e
art. 139,
CPC/2015,
bloqueio de bens em execuções civis, salvo previsão legal específica, como no
caso de execuções fiscais frustradas (art. 185-A do CTN).
3. A recorrente alegou violação aos arts. 371, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 4o, 6o, 139,
IV, e 797 do
sustentando a possibilidade de adoção de medidas
CPC/2015,
atípicas, como a utilização do CNIB, após o esgotamento dos meios executivos
típicos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida atípica em
execução de título extrajudicial, desde que esgotados os meios executivos típicos.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
reconheceu a
5.941/DF,
constitucionalidade das medidas atípicas previstas no
IV, do
art. 139,
CPC/2015,
desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor
onerosidade ao devedor.
6. A utilização do CNIB como medida atípica é admissível, desde que subsidiária,
após o esgotamento dos meios executivos típicos, e sob o crivo do contraditório,
conforme entendimento consolidado no STJ.
7. O Provimento CNJ
regulamenta o uso do CNIB, destacando sua
39/2014
finalidade de racionalizar o intercâmbio de informações e promover a celeridade e
efetividade na prestação jurisdicional.
8. No caso concreto, a adoção do CNIB atende aos pressupostos de
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo violação ao princípio da menor
onerosidade do devedor, desde que observados os requisitos de subsidiariedade e
adequação.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para admitir a consulta e utilização do CNIB, desde
que esgotados os meios executivos típicos antes da adoção das medidas atípicas.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.004.402/SP,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a
utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma
subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do
contraditório (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.896.942/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54729049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 0ede56d2-ed03-4936-a293-f4fbd1af89e4

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.121.008/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem em relação ao CNIB
afirmou que a ferramenta não se destina ao propósito de localização de bens.
Como se vê, o Tribunal de origem decidiu em confronto com a jurisprudência
desta Corte que já está consolidada no sentido de que é possível a utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária.
Assim, devido o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, após
eventual conclusão negativa das diligências realizadas por meio dos Sistemas
SisbaJud, RenaJud e outros, determine a indisponibilidade dos bens dos recorrentes
via CNIB.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 0ede56d2-ed03-4936-a293-f4fbd1af89e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.440 / DF
Número Registro: 2025/0270520-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07061663220238070001 07411873820248070000 7061663220238070001 7411873820248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
LUDMILA HAYDÉE DE CAMPOS FREITAS AVENIENTE -
DF078108
GABRIELLA BORGES SILVA DINIZ - DF060382
RECORRIDO
: LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLA TAVARES BITENCURT - DF073158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: e4e22788-629d-44fc-b4d5-a4715ffd03d1

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: e4e22788-629d-44fc-b4d5-a4715ffd03d1